Tribunal: TJDFT
Processo: 0715641-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715641-12.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS FASCAR LTDA APELADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de petição apresentada pelo autor/apelado, nos autos de ação de despejo por denúncia vazia, ajuizada por CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA em face de INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS FASCAR LTDA. Na inicial, o autor pede a concessão de liminar de despejo para desocupação imediata do imóvel e, no mérito, a rescisão do contrato de locação e despejo da requerida. Para tanto, prestou caução na modalidade de Seguro Garantia Judicial (ID no 56521374). Na sentença, foi julgado procedente o pedido principal para declarar rescindido o contrato de locação entre as partes e para fixar o prazo de 15 dias para desocupação voluntária do imóvel localizado na loja n. 63, piso térreo do Shopping Center Iguatemi Brasília, contados da intimação pessoal do locatário e/ou eventuais sublocatários ou ocupantes, sob pena de despejo. A ré foi condenada no pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (R$ 204.733,80). Foram julgados improcedentes os pedidos reconvencionais e a reconvinte condenada no pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% do valor pretendido a título de indenização por danos morais na reconvenção (R$ 100.000,00). No apelo, a ré requer a reforma da sentença. Pede, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, defende que o dano moral sofrido resta evidente, ao ter, o apelado, gerado expectativa na apelante em renovação contratual, chegando a confeccionar o instrumento para renovação, somente depois, quando o prazo para ingresso da ação renovatória por parte da apelante já tinha se esvaído, condicionou o apelado a concretização da renovação com a exigência de uma reforma totalmente descabida. Afirma que investiu na reforma do espaço locado, com mobiliários, envidraçamento da loja e outros, de forma que o despejo causará prejuízos de grande monta. Sustenta que é bem diferente a devolução do espaço locado por consenso entre as partes de uma devolução forçada, não podendo a apelante sequer vender seu ponto comercial para um possível interessado. Alega que faz jus à retenção do imóvel até que seja indenizada por benfeitoria nele introduzidas, visto não ser possível a transação para uma possível venda do seu ponto (ID no 56521501). A decisão de ID no 57574416 indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação. Na presente petição, o autor requer a liberação da caução prestada. Informa que, apesar de o recurso de apelação estar pendente de julgamento, o apelante desocupou o imóvel de forma voluntária, no dia 24 de abril de 2024 (ID no 58336962). É o relato. Decido. Diante da desocupação voluntária do imóvel é cabível o levantamento da caução uma vez que não há prejuízo a ser segurado. Nesse sentido, é o precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. LIMINAR. CAUÇÃO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. LEVANTAMENTO DA CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A exigência legal da caução, nos pedidos liminares de despejo, objetiva assegurar eventuais prejuízos causados ao locatário forçado a deixar o imóvel antes de definitivamente julgada a lide, nos casos de reforma da decisão ou da sentença de despejo. 2. Demonstrada a desocupação voluntária do imóvel, antes do cumprimento da liminar, inexiste falar em eventual prejuízo a ser assegurado e, por conseguinte, sem razão a manutenção da caução depositada em juízo para esse fim, sendo cabível a sua liberação ao locador. Precedentes. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.” g.n. (07149864820208070000, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 17/11/2020). Isso posto, determino que o Juízo de origem promova o levantamento da caução prestada pelo autor. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de abril de 2024 15:46:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador